Tribunal: TJMT
Processo: 1013798-58.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013798-58.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ISADORA KALINNE PINHEIRO DA SILVEIRA - CPF: 018.743.851-06 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IUNI EDUCACIONAL - UNIC RONDONOPOLIS FLORIANO PEIXOTO LTDA. - CNPJ: 02.719.825/0001-96 (RECORRENTE), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES registrado(a) civilmente como DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1013798-58.2019.8.11.0003

Origem:

Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

IUNI EDUCACIONAL - UNIC RONDONÓPOLIS FLORIANO PEIXOTO LTDA.

Recorrido(s):

ISADORA KALINNE PINHEIRO DA SILVEIRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

16/08/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – ALUNA INADIMPLENTE – NÃO ADITOU O FIES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA IMPROCEDÊNCIA – DANO MORAL INEXISTENTE – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Os documentos encartados refletem que os fatos descritos na inicial se deram por responsabilidade da consumidora.

As provas dos autos são, portanto, suficientes para comprovar a culpa da recorrida, tornando imperioso o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão indenizatória.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

Ante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de
R$ 3.000,00,
a título de indenização por danos morais, saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ).

A parte Recorrente se insurge em face da sentença sustentando inexistir razões que justifiquem a condenação imposta. Requereu a reforma da sentença para que a pretensão indenizatória seja julgada improcedente.

A parte Recorrida em contrarrazões requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que em que pese às alegações da parte autora, ora Recorrida, não restou comprovado nos autos qualquer ilegalidade por parte da recorrente.

A recorrida aduziu na inicial que é estudante do 4o período do curso de Odontologia, sendo beneficiária do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) 100%.

Alega que no semestre 2/2019 seu portal se encontrava trancado, eis que não constava no sistema da Instituição a renovação do FIES 2019/1, embora que ele tenha sido realizado dentro do prazo.

Segundo narra a recorrida, em que pese estar frequentando quatro matérias, constam apenas duas em sua grade e que tentou administrativamente a correção, sem sucesso.

Assim, alegou que se via na iminência de ter que repetir as duas disciplinas em outro semestre por culpa exclusiva da empresa que não providenciou em tempo hábil a liberação de seu portal, já que o aditamento do FIES fora repassado na data correta.

Como a autora era beneficiaria do FIES, deveria fazer o aditamento, por meio de login e senha pessoal no site do SISFIES.

Ocorre que a recorrida aditou tardiamente o FIES. Conforme comprovado pela recorrente, a autora solicitou o aditamento em 07/05/2019, só então realizando o DRM em 02/10/2019, ou seja, realizou o aditamento de 2019/01 no final de 2019/02. Vejamos:

Os fatos ocorreram dessa forma narrada na inicial pela dissida da consumidora. A autora não comprovou que aditou o FIES em tempo hábil, sendo demonstrada a data por meio da defesa da recorrente.

Assim, não restou comprovada a alegada negativa indevida de inclusão de matérias na grade, posto que nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil são ônus que incumbem à parte autora provar os fatos constitutivos do seu direito.

Caberia a consumidora demonstrar e comprovar no mínimo que que aditou o FIES no prazo, o que não se efetivou.

Dessa forma, em que pese o entendimento do magistrado
a quo
, entendo que os fatos constitutivos do direito da parte autora não restaram comprovados e a improcedência da ação é medida que se impõe.

Portanto, não houve ilicitude por parte da recorrente.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença, e nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Sem custas ante o resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei no. 9.099/1995 em relação à parte recorrente.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021